Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708834-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HYDE ALCIDES DE REZENDE DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 35916014): (...) O caso concreto envolve requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, que foi proferida em ação civil pública (no 0008465-28.1994.4.01.3400). Os juros de mora, no caso, estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, pois a relação jurídica substancial outrora discutida envolve a alegada exigência de pagamento, a maior, pela recorrente, para que seja declarada a quitação do débito assumido pelo recorrido por meio de cédula de crédito rural. Por essa razão o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. A necessidade de deflagração de prévia liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros de mora, pois os efeitos dessa situação jurídica começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685), sob regime de julgamento de recursos repetitivos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (Rel. Ministro SI DNEI BENETI, DJe 16/10/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, requerido pela parte recorrente em ID 36558740, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031